Tribunal: STF
Processo: HC 222859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.11.2022 por Ivan Perazoli Junior, em benefício de Marcelo de Amorim Pinto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 786.373/RJ, Relator o Ministro Jorge Mussi.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.11.2022, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (§ 1º do art. 180 do Código Penal), tendo sido, na sentença, decretada prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O juízo sentenciante concluiu ser “flagrante a necessidade da medida constritiva”, pela “reiteração de condutas criminosas, o que denota a personalidade voltada para a prática delitiva” (fls. 5-6, e-doc. 6). 



    3. Contra essa decisão foi impetrado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o Habeas Corpus n. 0089521-82.2022.8.19.0000, que teve a liminar indeferida pela Relatora, Desembargadora Marcia Perrini Bodart:



    “Paciente condenado pela prática do delito previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 10 (dez) dias-multa, à pena razão unitária mínima, pela prática do injusto do art. 180, § 1º, do Código Penal, anexo 1, index 2). 



    Através do presente Writ, o Impetrante busca o relaxamento e/ou revogação da prisão cautelar, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, destacando, ainda, a falta dos requisitos autorizadores da custódia, além das condições pessoais favoráveis do acusado. 



    Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do C.P.Penal.



    Entretanto, considerando a excepcionalidade da medida liminar em habeas corpus, por ora, não merece acolhida o pedido deduzido pelo Impetrante, porquanto não se verifica qualquer ilegalidade manifesta na custódia cautelar do Paciente. 



    Por tal motivo e dentro da cognição sumária própria desta fase processual, deixo de deferir a liminar pleiteada.



    Solicitem-se as informações a autoridade apontada como coatora, que deverá prestá-las em até 10 (dez) dias. 



    Após, à Procuradoria de Justiça” (e-doc. 7 – grifos no original). 



    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 786.373/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.11.2022, o Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o pedido:



    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 



    3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 



    4. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça que, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente. 



    5. Questões suscitadas pela defesa que serão tratadas na ação originária, no julgamento de mérito, cujo julgamento virtual na origem já se iniciou, com a devida extensão e profundidade; condição necessária para que esta Corte aprecie o alegado constrangimento ilegal sem incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.064/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) 



    Confira-se, também, a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, consoante se extrai da seguinte passagem (e-STJ fl. 31): 



    ‘Entretanto, considerando a excepcionalidade da medida liminar em habeas corpus, por ora, não merece acolhida o pedido deduzido pelo Impetrante, porquanto não se verifica qualquer ilegalidade manifesta na custódia cautelar do Paciente. Por tal motivo e dentro da cognição sumária própria desta fase processual, deixo de deferir a liminar pleiteada.’ 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    5. No presente habeas corpus, o impetrante reitera o argumento de ilegalidade da prisão preventiva, com a alegação de ter sido ignorado “o fato do paciente comparecer espontaneamente a todos os atos processuais bem como jamais furtou-se de suas obrigações junto a justiça”.



    Assevera que “a r. sentença foi prolatada, em 17/11/2022, após 03 anos, sendo assim, paciente vem respondendo a todo processo solto, comparecendo a todos os atos processuais”, e “não se admite a antecipação da pena antes do trânsito em julgado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que a “prisão expedida após 03 anos sem qualquer mudança no quadro fático demonstra arbitrariedade, não havendo justificativas plausíveis, tendo em vista que tal decisão vai de contramão as decisão das Cortes Superiores” (sic, fl. 6, e-doc.1). 



    Ressalta que, “quando determinada a prisão do indivíduo, antes de transitada em julgado a sua sentença condenatória, sem qualquer fundamentação plausível, alicerçada apenas em questões genéricas e lacunosas, patente o constrangimento ilegal, que permite a superação da súmula 691” (fl. 6, e-doc. 1).



    Menciona que este Supremo Tribunal, “no julgamento do ARE n. 964.246 RG/SP, julgado sob o regime de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de que ‘a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5, inciso LVII, da Constituição Federal’ (ARE 964.246 RG, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016)”.



    Enfatiza que “OS FATOS OCORRERAM HÁ 03 (TRÊS) ANOS e, de lá para cá, frise-se, O PACIENTE ENCONTRAVA-SE EM LIBERDADE, frisa-se que na época dos fatos o paciente era primário, sendo assim, insuscetível de invocação das premissas que autorizam a prisão cautelar, insculpidas no artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto e com devido fundamento no art. 5º, LXVIII da lex fundamentalis, e art. 647 e ss, do CPP, impetra-se em favor do Paciente MARCELO AMORIM PINTO, este habeas corpus, clamando-se pelo DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR para que possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação a ser interposto, com a consequente expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em seu favor; 



    E quando do julgamento final, aguardar-se seja ratificada a liminar, CONCEDENDO-SE A ORDEM para PERMITIR QUE EM LIBERDADE POSSA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO que será interposto em seu favor, ainda que mediante condições diversas (art. 319 do CPP)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 786.373/RJ.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II - A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III - Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).



    8. Na espécie vertente, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nas circunstâncias apresentadas na conduta delitiva, tendo o juízo de primeiro grau realçado a periculosidade concreta do agente, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, em conformidade com os registros de antecedentes constantes dos autos. Tem-se na sentença:



    “DOSIMETRIA DO ACUSADO MARCELO DE AMORIM PINTO



      Art.180, §1º, do Código Penal. 



    1ª FASE - O réu possui 08 anotações em sua FAC, devendo-se notar que o réu possui habitualidade no cometimento de delitos, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    2ª FASE - Presente a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    3ª FASE - Nesta fase, não se apresenta aplicável qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual convolo em definitivo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima. 



    REGIME DE PENA - Compulsando-se os autos verifico que não estão presentes os requisitos objetivos e/ou subjetivos previstos no art. 44 e incisos do Código Penal. Inaplicável a norma do art. 77 do CP. Por tal razão, determino que a pena seja cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §1º, ‘a’ c.c §3º do CP, ante as circunstâncias desfavoráveis destacadas na primeira fase de aplicação de pena E A REINCIDÊNCIA. 



    ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. Em consequência, CONDENO RONAN DE OLIVEIRA ARAÚJO a 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do injusto do artigo 180, caput, do Código Penal, e MARCELO DE AMORIM PINTO a 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do injusto do art.180, §1º, do Código Penal. Condeno-os ainda, ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 804 do CPP.



    Os acusados responderam a instrução em liberdade. Contudo, diante da presente condenação entende esta magistrada pela alteração fática suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva dos mesmos. 



    Ressalte-se que a prisão preventiva pode ser decretada mesmo em sede de sentença, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência, desde que o decreto esteja devidamente motivado. 



    Nesse sentido, a reiteração de condutas criminosas, o que denota a personalidade voltada para a prática delitiva dos réus, torna-se flagrante a necessidade da medida constritiva para garantia da ordem pública e, principalmente, da aplicação da lei penal. 



    Assim, nego aos réus o direito de aguardarem o restante do julgamento em liberdade, diante do acima exposto., nos termos do art. 387, §1º do CPP, decreto a prisão preventiva dos acusados. 



    Expeça-se mandado de prisão preventiva, com prazo de validade para seu cumprimento até 16/11/2030, levando-se em consideração a prescrição da pena cominada ao crime em concreto, na forma prevista no inciso IV, do artigo 109 do CP.



    Havendo bens apreendidos que eventualmente não tenham sido restituídos aos proprietários, expeçam-se os respectivos alvarás ou ofício, conforme o caso, ou, desde já, caso não tenha havido qualquer tipo de busca, declaro sua perda em favor da União. 



    Após o trânsito em julgado, expeça-se a CES provisória. Lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados. Anote-se, comunique-se e publique-se. Registre-se no livro de sentenças. Intimem-se, dando-se ciência ao MP e à defesa” (fls. 5-6, e-doc. 6). 



    9. Na decisão monocrática questionada nesta impetração, o Ministro Jorge Mussi afastou a tese de constrangimento ilegal, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCELO DE AMORIM PINTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC n. 0089521- 82.2022.8.19.0000). 



    Noticiam os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    O Relator do writ impetrado perante o Tribunal de origem indeferiu o pleito liminar. 



    Nesta via, sustenta o impetrante que, diante da flagrante ilegalidade, deve ser superado o óbice do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Alega que o paciente respondeu em liberdade à ação penal e compareceu a todos os atos processuais, não tendo surgido fatos novos que justificassem a medida extrema. 



    Ressalta a não observância pelas instâncias ordinárias dos requisitos autorizadores autorizadores da constrição cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que a Corte Suprema já pacificou a orientação segundo a qual o cumprimento da pena só deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória, na forma do art. 283 do digesto processual penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja expedido o contramandado de prisão em favor do paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação. 



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 



    3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 



    4. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça que, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente. 



    5. Questões suscitadas pela defesa que serão tratadas na ação originária, no julgamento de mérito, cujo julgamento virtual na origem já se iniciou, com a devida extensão e profundidade; condição necessária para que esta Corte aprecie o alegado constrangimento ilegal sem incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.064/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) 



    Confira-se, também, a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, consoante se extrai da seguinte passagem (e-STJ fl. 31): 



    ‘Entretanto, considerando a excepcionalidade da medida liminar em habeas corpus, por ora, não merece acolhida o pedido deduzido pelo Impetrante, porquanto não se verifica qualquer ilegalidade manifesta na custódia cautelar do Paciente. Por tal motivo e dentro da cognição sumária própria desta fase processual, deixo de deferir a liminar pleiteada.’ 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    10. Se assim entendesse cabível, cumpria ao impetrante interpor agravo regimental contra a decisão questionada no presente habeas corpus, levando a discussão à Turma do Superior Tribunal de Justiça, mas não o fez, sendo vedada a análise per saltum por este Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    11. Das decisões emanadas das instâncias antecedentes extrai-se que a reiteração criminosa do paciente foi um dos motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, como demonstrado na sentença (fls. 1-6, e-doc. 6). 



    Esta reiteração está demonstrada também nos registros do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que demonstram haver o paciente progredido para o regime aberto em 23.2.2022, na Execução Penal n. 5092813-13.2020.8.19.0500, por condenação pelo mesmo tipo delituoso na Ação Penal n. 0187728-21.2019.8.19.0001.



    12. A decisão do juízo antecedente harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. 5. Nulidade das interceptações telefônicas. Dupla supressão de instância. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, nem pelo STJ. Precedentes. Matéria não conhecida. 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada” (HC n. 140.733, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.5.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. II Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 144.641-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 1º.2.2018)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Situação concreta de paciente condenado a 7 anos de reclusão por tráfico de drogas, sendo que o direito de recorrer em liberdade foi concretamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau em razão da reincidência específica do sentenciado. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.8.2018). 



    13. Este Supremo Tribunal assentou que a “aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, julgado em 12.4.2018). 



    14. Ademais, é firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que “a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 192.519-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.2.2021). 



    Confira-se também os seguintes julgados: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CONSTRITIVA E OS FATOS CRIMINOSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Questões já apreciadas por ocasião do julgamento do HC 156.375, tendo esta Primeira Turma afastado, na ocasião, a ocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justificasse a superação do enunciado da Súmula 691 (Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-167 p. 1.8.2019). 2. Na hipótese, trata-se de ‘grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de substâncias ilícitas em âmbito interestadual, organizado de forma complexa, tendo em vista a divisão de funções e a estrutura hierárquica’, em que a investigação demandou numerosas diligências probatórias, inclusive interceptações telefônicas. 3. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e a determinação da prisão da Recorrente não configurada. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Recurso ordinário não provido, com a cassação da liminar anteriormente deferida e o reconhecimento da perda de objeto do HC 171.128” (RHC n. 165.322, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2019). 



    “8. A prisão processual imposta com base no fundamento do acautelamento da ordem pública não se associa necessariamente à tutela de interesses endoprocessuais. Vale dizer, não se trata simplesmente de aferir a probabilidade de persistência de um modelo criminoso determinado, mas, sobretudo, de dissuadir práticas criminosas que desbordem do fato individualmente considerado. Em outras palavras, trata-se de examinar o risco concreto de reiteração de infrações penais ainda que não insertas no exato contexto em que os fatos pretéritos teriam se desenrolado. 



    9. Como decorrência dos contornos extraprocessuais da tutela à ordem pública, para fins cautelares de avaliação da propensão à reiteração delitiva, não se exige exata correspondência entre os fatos atribuídos ao agente e os já efetivamente objeto de acusação delimitada pelo Ministério Público. Hipótese concreta em que o paciente é acusado da prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um episódio específico, mas que estaria englobado por atividade de maior amplitude.



    10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa” (HC n. 143.033, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 20.4.2018).



    “HA